Tribunal: STF
Processo: HC 227346
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.



1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro desta Corte. Precedentes.



2. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, relator do Inquérito nº 4.923/DF. 



2. O paciente foi preso preventivamente, em 14.01.2023, acusado de participação nos atos criminosos, ocorridos em 08.01.2023, que resultaram na invasão dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.



3. A parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Estes os principais fundamentos da impetração: i) a excepcionalidade do caso recomenda a superação da orientação geral que não admite a impetração de HC na hipótese; ii) laudo médico informa o delicado estado de saúde do paciente, havendo “risco de suicídio”; iii) negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a autoridade impetrada não examinou os argumentos defensivos; iv) ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP e de fatos novos, ou contemporâneos, que autorizam a manutenção da custódia, na forma do art. 315, § 1º, do CPP; v) a Procuradoria-Geral da República opinou pela imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 



4. Com essa argumentação, a defesa requer o deferimento liminar da ordem para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna pela concessão das medidas cautelares diversas da prisão, ou mesmo da prisão domiciliar. 



5. Decido.



6. O habeas corpus não pode ser conhecido.



7. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada, no sentido da inadequação do habeas corpus para impugnar ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 



8. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli – oportunidade em que se verificou o empate na votação –, o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado em 17.02.2016. 



9. Não bastasse isso, anoto que essa orientação restritiva foi ratificada pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, na sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados mais recentes, todos por votação unânime: HC 224.439-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Plenário); HC 224.873-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Primeira Turma); HC 213.907-AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Plenário); HC 224.338-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes (Segunda Turma); HC 224.483-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Plenário); HC 214.006-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Plenário); e HC 209.608-ED, Rel. Min. Nunes Marques (Plenário). 



10. Nessas condições, não há alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. 



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Sem prejuízo disso, determino o encaminhamento de cópia desta decisão ao gabinete da autoridade apontada como coatora. 



    Publique-se.



     



          Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator